Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDIÇÕES. AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA. PÚBLICA. PARTICULARES. MERA. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO.
1. A indevida ocupação de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.
2. A ocupação do bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens.
3. É incabível o uso da ação possessória pelo mero detentor. Somente o Estado, o titular da posse, pode utilizar os institutos jurídicos de defesa da área pública.
4. Apelação prejudicada.